Tribunal: TJES
Processo: 5001244-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001244-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GILMAR ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001244-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GILMAR ALVES DOS SANTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.
SAÍDA TEMPORÁRIA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. MÉRITO.

COMPROVANTE DE ENDEREÇO.
NECESSIDADE DE COMPROVAR PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO.

RECURSO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em cerceamento do princípio do contraditório e de supressão da função fiscalizatória do
Parquet
, na medida em que o Órgão Ministerial apresentou manifestação sobre o pedido de saída temporária e, somente após a manifestação ministerial, foi proferida a decisão concessiva de saída temporária ao agravado.

2. A concessão do direito às saídas temporárias demanda o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, quais sejam: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente; III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

3. A falta de comprovante de residência inviabiliza a fiscalização da saída temporária, razão pela qual exige-se o preenchimento do

inciso I, do § 1º, do art. 124 da Lei nº 7.210/1984 para concessão da benesse.

4. Recurso conhecido e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001244-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GILMAR ALVES DOS SANTOS

VOTO

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO

Nas razões recursais (id. 7199417, pp. 08/13), o Ministério Público Estadual argui, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, por ter sido proferida sem que o Órgão Ministerial tenha tido a oportunidade de se manifestar no que tange à concessão do benefício da saída temporária.

Não há que se falar em cerceamento do princípio do contraditório e de supressão da função fiscalizatória do
Parquet
, na medida em que o Órgão Ministerial apresentou manifestação (id.7199416, pp.207) sobre o pedido de saída temporária e, somente após a manifestação ministerial, foi proferida a decisão concessiva de saída temporária ao agravado.

Assim, por não constatar violação ao contraditório e à disposição inserta no art. 67, da Lei de Execução Penal, não se observa nulidade no feito.

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da Decisão de (id. 7199416, pp. 211/212), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo 0000638-85.2015.8.08.0009, por meio da qual fora deferido o requerimento de saída temporária em favor de
GILMAR ALVES DOS SANTOS.

Nas razões recursais (id. 7199417, pp. 08/13), o Ministério Público Estadual requer a reforma da r. Decisão, para que não seja concedido o direito à saída temporária ao agravado.

Em síntese, sustenta o
Parquet
que o benefício só pode ser concedido a partir do momento em que o apenado fornecer o comprovante de endereço onde ele poderá ser encontrado durante as saídas temporárias, ressaltando que este deve ser no mesmo Estado da Federação em que se cumpre pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A saída temporária constitui uma benesse da execução penal destinada aos presos que cumprem a reprimenda em regime semiaberto, sendo uma “
forma de viabilizar, cada vez mais, a reeducação, desenvolvendo-lhes o senso de responsabilidade, para, no futuro, ingressar no regime aberto, bem como para dar início ao processo de ressocialização”.
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, 2ª ed., 2019, p. 170/171).

Sua concessão, contudo, demanda o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, quais sejam: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente; III)
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Discute-se, no caso, se há ou não obrigatoriedade legal em fornecer comprovante de residência anteriormente à concessão da
benesse.

Observa-se que o agravado alcançou o benefício da saída temporária em 29/11/2023 (movimento 429.1 do SEEU), entretanto, o requerimento não fora por ele realizado. Em síntese, o Cartório anexou o atestado de pena, contudo, não abriu vista para a Defensoria Pública, remetendo os autos diretamente ao Ministério Público.

A Unidade Prisional informou a conduta carcerária do apenado, sendo concedida, posteriormente, pelo juízo a
quo
a benesse.

Pois bem, em análise detida dos autos, entendo que o requerimento do
Parquet
Estadual merece prosperar. Explico.

É cediço que para concessão do benefício da saída temporária deve-se preencher os requisitos dispostos no art. 124, § 1º da Lei de Execuções Penais:
“I-
fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;
II
- recolhimento à residência visitada, no período noturno;
III
- proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres”.

Deste modo, no que diz respeito ao preenchimento do inciso I, do § 1º, do art. 124, da Lei nº 7.210/1984, a decisão agravada está equivocada, uma vez que a falta de comprovante de residência inviabiliza a fiscalização da benesse.

Sobre a matéria, vale destacar decisões proferidas por este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso similar:

EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO FAMILIAR. PRECEDENTES DO TJES. SAÍDA INCOMPATÍVEL COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o benefício da saída temporária pode ser concedido aos condenados que cumprem pena no regime semiaberto, mediante o cumprimento dos requisitos previstos no art. 123 da LEP, visando a reinserção social do apenado para que, no futuro, possa progredir para o regime aberto. 2.
Este eg. Tribunal já se manifestou no sentido da inviabilidade da concessão da saída temporária sem a apresentação de endereço familiar ou onde o apenado poderá ser encontrado.
Precedentes TJES. 3. No caso, a unidade prisional realizou contato com os familiares do apenado por diversas vezes para que fosse fornecido comprovante de residência, contudo, não houve nenhuma resposta por parte dos familiares, além disso, considerando o quadro de depressão grave do agravante, o Juízo a quo entendeu que não se mostrava adequada a saída do apenado tendo em vista os objetivos da pena. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AG-ExPen 5007124-81.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correria Lima; Julg. 23/09/2022).

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5007120-44.2022.8.08.0000 AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE DUARTE BERNARDES AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – - SAÍDA TEMPORÁRIA – COMPROVANTE DE ENDEREÇO – NECESSIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE VINCULAÇÃO AOS PRECEITOS INTERPRETATIVOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL QUE ISOLADA ESTÁ DISSOCIADA DO OBJETIVO NORMATIVO– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Extrai-se do comando legal do art. 124, §1º, inciso I, que a indicação do endereço onde o reeducando pretende estar durante o curso da saída temporária, não acolhe a interpretação literal;
2. A regra da indicação do endereço deve vir corroborada pela prova da existência do local, mediante a juntada de documento idôneo a suportar a mens legis, conforme interpretação jurisprudencial desta corte
. 3. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. (TJES; AgExPen 5007120-44.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg.22/09/2022).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAR RESIDÊNCIA PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO. 1.
O juízo das execuções precisa saber onde o apenado está quando do cumprimento da saída temporária. Não tendo o agravante atendido a um dos requisitos previstos para a concessão da saída temporária, não há razão para a acolhida da tese recursal, porquanto devidamente fundamentada pelo juiz de primeiro grau a impossibilidade de concessão da benesse.
2. A ausência da indicação de um endereço no qual possa ser localizada inviabiliza, ainda, a pretendida saída temporária com monitoramento eletrônico, em virtude da necessidade de fixação de uma área de segurança, onde, em horários determinados, a apenada poderia se deslocar. 3. Recurso desprovido.(TJES; AG-ExPen 5014485-18.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/01/2024).

Assim, considerando todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,

DAR P
ROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de que seja exigido o comprovante de residência do apenado para a concessão do direito à saída temporária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)